Tribunal: TJMT
Processo: 1005867-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005867-42.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO SIMÃO ALVARES LOPES em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos de Embargos de Terceiro n.° 1000932-44.2021.8.11.0004, movido por LAERTE DE PAULA e IZABEL ALVES DE PAULA, deferiu o pedido liminar e suspendeu o cumprimento do mandado de imissão na posse concedido em favor do Agravante.
Em suas razões recursais, o Agravante alega que a Julgadora a quo laborou em erro ao proferir a decisão objurgada. Afirma que “os agravados propuseram a demanda de embargos de terceiros alegando serem proprietários dos imóveis descritos nas matriculas 70.791 área de 66,282839 e 71.202, área de 1.098,2489ha.”
Assevera que “não se pode dizer que os agravados sejam adquirentes de boa-fé, uma vez que conforme discriminado nos tópicos das “matriculas” ficou claro que o desmembramento – abertura e encerramentos – de matriculas se deu em data concomitante a suposta aquisição dos mesmos, o que demonstra que se não estavam de conluio tinha completa ciência de que a área não pertencia ao Sr. APARECIDO e que o mesmo estava criando “matriculas” para tentar documenta-la.”
Segue argumentando que “não há prova da aquisição onerosa, não há nenhum documento que comprove que os agravados pagaram Aparecido pela compra do imóvel. Não há transferência bancaria, microfilmagem de cheque, enfim, qualquer documento que comprove que de fato houve a compra.”
Ressalta que “vem sendo prejudicado desde a investida ilegal de ERIC e que se perpetrou até a presente data, posto que os invasores mantem capangas armados e impede a posse do Agravante, e logo após a concessão da imissão na posse nos autos da reivindicatória os agravados com objetivo ilegal propuseram a ação de embargos de terceiros.”
Assegura que é evidente a propriedade do Agravante sobre o imóvel rural, eis que o “documento de propriedade do mesmo remonta ao ano de 1966, e sempre deteve a posse e propriedade da mesma área, e somente em 2009 o Sr. Aparecido começou a criar matriculas, as quais foram transferidas aos agravados, querendo se passar por proprietários da área do Agravante, o que não se pode admitir.”
Destaca que “as matriculas dos agravados são de áreas de GUIRATINGA-MT e não de PONTAL DO ARAGUAIA-MT.” E que “(...) que há mais de 10 anos luta para conseguir voltar a ter a posse do imóvel, e sofre com as investidas ilícitas de fraudadores, e ora, dos agravados com matricula de imóvel localizado em GUIRATINGA-MT, que não se sabe como, passou a ser da localidade do imóvel do Agravante.”
Por derradeiro, afirma que foram preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine recursal.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso, para, desde logo, ser investido na posse do imóvel rural objeto dos autos.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente no que dispõe o inciso I do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, posto que os documentos juntados não demonstram, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte Recorrente.
Com efeito, aduz o Agravante que ajuizou Ação Reivindicatória c/c anulação de ato jurídico e pedido de imissão na posse (autos n.o 12900-35.2014.8.11.0004/Cód. 193733) em face de ERIC FRANCYS GIANOTTO, sob o argumento de ser o legítimo proprietário da área reivindicada e que a posse exercida pelos Agravados é clandestina e injusta, posto que invadiram terra alheia e se recusam a desocupá-la.
O juiz singular proferiu sentença julgando procedente a imissão do Agravante na posse do imóvel. Por consectário, foi expedido mandado de imissão em seu favor, referente à área de terras com superfície de 1.366ha (mil trezentos e sessenta e seis hectares), cujo registro anterior é o de n.o 10.161 do CRI de Barra do Garças/MT.
Todavia, em que pese lograr êxito na demanda originária, ao apreciar os Embargos de Terceiros ajuizados pelos Agravados, o Juiz a quo deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse, in verbis:
“Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, DETERMINO A SUSPENSÃO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE expedido em favor do embargado nos autos principais de n.o 12900-35.2014.8.11.0004 - Cód. 193733 até o julgamento destes embargos de terceiro."
Como é sabido, em se tratando de ação reivindicatória, o sucesso da demanda depende da comprovação da propriedade do bem reivindicado, da correta individualização da área e da demonstração da posse injusta da parte adversa.
Na hipótese, nesta análise perfunctória, verifica-se que, por ora, não há demonstração segura e inconteste de que indubitavelmente os títulos apresentados pelos Agravados são “deslocados” da área da posse, tampouco que a posse exercida por eles seja injusta.
Ou seja, em que pesem às alegações do Recorrente lançadas no Instrumental, verifica-se que, pelo menos à primeira vista, os documentos colacionados pelos Recorridos conferem verossimilhança às suas argumentações e torna necessária a formação da angularidade para elucidação dos fatos.
Nota-se que os Agravados juntaram escrituras públicas que demonstram, pelo menos em tese, a propriedade sobre a Fazenda Santa Isabel (1.098,2489ha) e Fazenda Nova Era (66,2839ha), situadas no Município de Pontal do Araguaia-MT, matrículas n.o 70.791 e 71.202, respectivamente.
Assim, entendo que deve ser mantido o estado atual da coisa até o exame do mérito recursal, quando poderá ser melhor avaliada a alegação de posse injusta atribuída aos Agravados, com maior clareza quanto à tese que mais se coaduna com o princípio da função social do bem.
Em outros termos, a questão demanda o contraditório, a fim de demonstrar a qualidade dos títulos apresentados pelos Agravados, tanto quanto a qualidade da posse, de modo que não se mostra seguro adiantar a tutela recursal nesta fase preambular do recurso.
Registra-se, ademais, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Recorrente.
Por tais considerações e, uma vez ausentes os pressupostos autorizadores, indefiro o efeito suspensivo/ativo.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de abril de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora